Tribunal: TJDFT
Processo: 0703203-20.2025.8.07.0021
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa. Direito Penal. Direito Processual Penal. Juizado Especial Criminal. Crime de ameaça. Autoria e materialidade comprovadas. Crime formal. Tipicidade da conduta demonstrada. Suficiência do conjunto probatório. Condenação mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela acusada contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, relativa ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, para condenar a recorrente à pena de um mês de detenção em regime inicial aberto, com substituição por penas privativas de direito.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. Em suas razões recursais (ID 81334495), a apelante sustenta a nulidade das provas digitais que embasaram a condenação, sob o argumento de que capturas de tela e áudios foram juntados de forma unilateral, sem perícia, cadeia de custódia ou qualquer mecanismo técnico de verificação de autenticidade e integridade. Alega-se que inexistem dados de origem, contexto, cronologia ou identificação segura dos interlocutores, havendo divergências quanto a quem teria recebido as mensagens. No mérito, afirma-se que o conjunto probatório é insuficiente, pois a vítima declarou em juízo não ter sentido medo. Argumenta-se, assim, que ausente promessa concreta de mal injusto e grave apta a gerar temor, não se configura o delito do art. 147 do Código Penal. Requereu a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal.
4. Contrarrazões apresentadas pelo MP em ID 81334498, ocasião na qual o órgão ministerial defende a suficiência probatória e a comprovação inequívoca de autoria e materialidade. Pugna, nesse viés, pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia recursal consiste em verificar se há suficiência e validade das provas, de modo a autorizar a condenação da apelante e aferir se a conduta praticada pelo recorrente reveste-se de gravidade suficiente para se amoldar ao tipo penal do art. 147.
III. Razões de decidir
6. Em relação à alegação de nulidade das provas, por não terem sido periciadas e supostamente serem de origem duvidosa, a tese não merece prosperar, pois, diante do contexto probatório delineado nos autos, revela-se desnecessária a realização de perícia técnica nas mensagens trocadas por meio de aplicativo, uma vez que tais elementos mostram-se coerentes com o conjunto da prova produzida.
7. O conteúdo das mensagens, sob esse viés, guarda consonância lógica com os demais elementos colhidos e encontra confirmação na prova testemunhal. A prova, nesse cenário, não é analisada de forma isolada, mas de maneira integrada e harmônica. Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, o magistrado forma sua convicção pela apreciação livre e motivada da prova produzida em contraditório judicial. Inexiste, portanto, comprometimento da confiabilidade da prova apto a exigir a produção de exame pericial.
8. Nessa perspectiva, o acervo probatório produzido é suficiente para a comprovação da materialidade e da autoria delitiva, extraídas de forma coerente dos documentos juntados aos autos e da prova oral colhida em juízo. As mensagens encaminhadas via aplicativo de comunicação, aliadas ao depoimento firme da vítima, formam conjunto harmônico e convergente.
9. Não há, sob esse viés, lacunas relevantes capazes de comprometer a conclusão condenatória alcançada na sentença. Inviável a alegação de insuficiência probatória, pois as expressões proferidas revelam, de modo inequívoco, a intenção de causar mal injusto e grave à vítima. O conteúdo das mensagens evidencia ameaça concreta e idônea apta a abalar a tranquilidade e a liberdade psíquica da ofendida. Assim, corretamente reconhecida a configuração do delito previsto no art. 147 do Código Penal.
10. Destaca-se, ainda, que a ameaça é crime formal, consumando-se no momento em que as vítimas têm ciência da promessa de mal injusto e grave e que as palavras proferidas lhes causem temor, sendo, de acordo com entendimento desta Turma Recursal, “(...) irrelevante a intenção posterior de cumprimento ou a alegação de que as expressões teriam sido proferidas em momento de irritação (...)” (TJDFT, Acórdão 2104209, 0704745-85.2025.8.07.0017, Relator(a): Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 09/04/2026).
11. Comprovadas a materialidade e a autoria, impõe-se a manutenção da sentença condenatória, que se mostra devidamente amparada nas provas dos autos.
IV. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.